Tribunal: TJDFT
Processo: 0007951-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0007951-56.2017.8.07.0009 RECORRENTES: EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 17984152) e inadmitiu o apelo manejado por JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA e OUTROS (ID 17984153), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo de EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 36760736 – p. 21/22). Em relação ao agravo interposto por JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA e OUTROS, assentou o STJ “que inviável o exame das demais questões, até que haja resolução pertinente ao método de fixação dos honorários advocatícios”, motivo pelo qual o processo deve permanecer sobrestado “até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo” (ID 36760736 – p.23/24). Assim, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031